Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PENHORA. VIOLAÇÃO AO ART. 833, V, CPC. NSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a intimação afeta ao cumprimento de sentença foi realizada de maneira devida, no endereço da sede da empresa executada à época da diligência de intimação da penhora, não havendo que se falar em nulidade do ato.
2. A empresa executada não comprovou que os bens móveis penhorados são os únicos disponíveis à atividade empresarial, não restando violado o disposto no art. 833, V, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.